Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E REVISTA ÍNTIMA. LEGALIDADE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.303/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a busca pessoal e a revista íntima foram realizadas de forma lícita; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade apreendida; (iii) determinar se é cabível a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 pela prática do crime em rodoviária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e a posterior revista íntima são válidas quando precedidas de fundadas suspeitas derivadas de videomonitoramento de movimentações típicas de tráfico em local notoriamente conhecido pela comercialização de entorpecentes, legitimando a intervenção policial, conforme art. 244 do CPP.
4. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
5. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada na rodoviária, local de trabalho coletivo preconizado pela norma, sendo irrelevante a análise quanto ao fluxo de pessoas. Precedentes TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 249 e 157, § 1o; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, III; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 185.681, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.374.089/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1980920, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2025; Acórdão 2017550, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.07.2025.